Tribunal: STF
Processo: ARE 1563361
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Luciana de Lara Abib contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE O INÍCIO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS COM A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO APÓS 5 ANOS DO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. INDICAÇÃO DE NOVOS FATOS E DE NOVAS ALEGAÇÕES. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. A defesa busca, em síntese, a nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, ao argumento de que a inicial não se encontrava devidamente instruída. Contudo, conforme bem destacado pela Corte local, "a denúncia foi recebida em 17/10/2018, há mais de cinco anos, estando Luciana – também advogada – formalmente ciente da denúncia desde 1º/12/2018, quando foi citada". Registrou-se, ademais, que "a nulidade suscitada pela defesa trata-se daquilo que a doutrina e a jurisprudência entendem por 'nulidade de algibeira', ou seja, uma tese defensiva que é deixada para ser alegada em momento conveniente. Consigna-se que tal conduta fere o princípio da boa-fé processual".- Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 2. Quanto aos demais temas suscitados pela defesa apenas em agravo regimental, verifico que se trata de indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo regimental nessa parte. De fato, "Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal". (AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, D Je de 23/5/2024.) 3. Agravo regimental conhecido em parte e improvido.”(e-doc. 135, p. 2)



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos X, XII, LIV, LV e, 93 inciso IX da Constituição Federal.(edoc. 140)



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que, relativamente aos artigos 5º incisos LIV, LV, e 93, IX, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660) (e-doc. 153).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Quanto às questões remanescentes, a análise demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso ordinário, conforme a tranquila jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, destaque-se:



    “Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exclusão de candidato em concurso público. Alegação de incompetência. Nulidade de algibeira. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.(ARE 1540320 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 05-05-2025)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente